Tribunal: STJ
Processo: 5007032-86.2017.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749016 - RS(2024/0352945-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HUMANA SAUDE SUL LTDA
OUTRO NOME
: PRÓ SALUTE - SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO AUGUSTIN - RS016809
INGRID EMANUELE HOFFMANN - RS072314
MARCO AURÉLIO RIZZON DA SILVEIRA - RS094552
JARDEL CASAGRANDE - RS106649
AGRAVADO
: BERNARDO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: ANDREA DA SILVEIRA - RS100883
ANA CAROLINA DA SILVEIRA - RS085696
INTERES.
: CRISTIANE VALDA DE OLIVEIRA COSTA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MATERIAL
IMPORTADO
PARA
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data,
firmou-se no sentido de considerar abusiva, com base no Código de Defesa
do Consumidor, a cláusula restritiva em plano de saúde que exclui o
custeio de prótese, órtese ou material diretamente vinculado ao
procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor, sendo irrelevante,
para tal fim, tratar-se de material nacional ou importado. Precedentes.
2. O Tribunal de origem consignou que o recorrente não logrou êxito em
demonstrar que o material nacional teria equivalência de qualidade com o
importado, não se desincumbindo de seu ônus. A modificação de tal
entendimento demandaria o reexame fático-probatório.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 689cf585-0426-4479-9d13-4b4f61840fc8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749016 - RS(2024/0352945-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HUMANA SAUDE SUL LTDA
OUTRO NOME
: PRÓ SALUTE - SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO AUGUSTIN - RS016809
INGRID EMANUELE HOFFMANN - RS072314
MARCO AURÉLIO RIZZON DA SILVEIRA - RS094552
JARDEL CASAGRANDE - RS106649
AGRAVADO
: BERNARDO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: ANDREA DA SILVEIRA - RS100883
ANA CAROLINA DA SILVEIRA - RS085696
INTERES.
: CRISTIANE VALDA DE OLIVEIRA COSTA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MATERIAL
IMPORTADO
PARA
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data,
firmou-se no sentido de considerar abusiva, com base no Código de Defesa
do Consumidor, a cláusula restritiva em plano de saúde que exclui o
custeio de prótese, órtese ou material diretamente vinculado ao
procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor, sendo irrelevante,
para tal fim, tratar-se de material nacional ou importado. Precedentes.
2. O Tribunal de origem consignou que o recorrente não logrou êxito em
demonstrar que o material nacional teria equivalência de qualidade com o
importado, não se desincumbindo de seu ônus. A modificação de tal
entendimento demandaria o reexame fático-probatório.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HUMANA SAÚDE SUL LTDA. (outro
nome: PRÓ SALUTE - SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA.) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MATERIAL IMPORTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ESCOLIOSE LOMBAR. COBERTURA DEVIDA.
1. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA
POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA
LEI 9.656/98,
Documento eletrônico VDA54118185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 83f466f4-1000-4eea-af81-294eaf2d0749

469 DO STJ. ASSIM, INCIDE, NA ESPÉCIE, O ARTIGO 47 DO CDC, QUE
DETERMINA A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE
MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, SEGUNDO O
PREVISTO NO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO
ART. 51, INCISO IV,
CONSUMIDOR.
2. NÃO HÁ COMO O PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NEGAR
COBERTURA DO MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PORQUE O
DA LEI N°
NÃO
ART. 10
9.656/98
EXCLUI DA COBERTURA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
3. INCUMBE AO MÉDICO QUE ASSISTE AO PACIENTE INDICAR A ESPÉCIE
DE
PROCEDIMENTO
E
MATERIAL
MELHOR
ADEQUADOS
AO
TRATAMENTO, SENDO QUE AO IMPUGNAR O MATERIAL, INCUMBE À RÉ
DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO MEDIANTE OUTRO DE
MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR, ÔNUS DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBIU A CONTENTO.
4.PREQUESTIONAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
INVOCADA
CONFORME
ESTABELECIDO PELAS RAZÕES DE DECIDIR, SEGUINDO COMPREENSÃO
DO DISPOSTO NO
DO CPC.
ART. 1.025
RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 656)

No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 10 da Lei no
47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, sob a tese de que não há
9.656/1998,
obrigatoriedade de cobertura de material especial importado, considerando existir em
âmbito nacional material equivalente ao prescrito pelo médico.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
702/714
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à obrigatoriedade de fornecimento do material indispensável ao
procedimento cirúrgico, o Tribunal de origem consignou que o plano de saúde não
pode recusar o fornecimento de material essencial, acentuando que as características
do material recomendado pelo médico diferem daquelas inerentes ao sugerido pelo
plano de saúde.
É o que se extrai do trecho do acórdão a seguir:

"(...)
No caso em análise, é incontroversa a contratação do plano de
saúde, bem como o diagnóstico de hemivértebra lombar em L2 com escoliose
lombar (CID10 M41.5 e CID10 Q67.5), com recomendação médica de
procedimento cirúrgico de Espondilolistese com material especial importado
devido às suas características técnicas as quais diferem do material
indicado pela operadora do plano de saúde (evento 6, INIC2, fls. 71-97).
Pois bem. Na esteira do entendimento firmado na origem, penso
que descabe à operadora negar a cobertura das despesas concernentes ao
material solicitado pelo médico assistente, haja vista que o artigo 10 da
não exclui da cobertura dos contratos dos planos de saúde
Lei no 9.656/98
o fornecimento do material essencial à realização do ato cirúrgico, a saber:
(...)
É pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o
plano de saúde não pode se recusar a custear o fornecimento de material
para a cirurgia quando coberta pelo contrato a patologia diagnosticada no
beneficiário do plano. E isso ocorre mesmo quando se tratar de material
Documento eletrônico VDA54118185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 83f466f4-1000-4eea-af81-294eaf2d0749

importado, desde que devidamente justificado pelo médico assistente, pois
cabe a ele definir qual é o melhor tratamento para o segurado.
(...)
Vale lembrar que a operado do plano de saúde não logrou
comprovar se a qualidade do produto de fabricação nacional seria igual ou
superior a do escolhido pelo médico assistente (art. 373, II, do CPC)." (e-
STJ fls.
)
651/653
Com efeito, cumpre ressaltar que a jurisprudência pacífica deste Tribunal
Superior, desde longa data, firmou-se no sentido de considerar abusiva, com base no
Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva em plano de saúde - ainda que
não adaptado, ou seja, contrato antigo anterior à
- que exclui
Lei no 9656/1998
o custeio de prótese, órtese ou material diretamente vinculado ao procedimento
cirúrgico a que se submete o consumidor, sendo irrelevante, para tal fim, tratar-se de
material nacional ou importado.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PRÓTESES, ÓRTESES E MATERIAIS
LIGADOS
A
ATOS
CIRÚRGICOS.
CONTRATOS
ANTIGOS
E
NÃO
ADAPTADOS. RESTRIÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL
COLETIVO. OCORRÊNCIA. CONDUTA DESARRAZOADA. CLÁUSULA ILÍCITA.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO À ÉPOCA. PREJUÍZO À
COLETIVIDADE DE IDOSOS. MAGNITUDE DA LESÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à
esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a
conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento
jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada,
a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da
6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no
Lei no 7.347/1985,
456 da V Jornada de Direito Civil).
2. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização
do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja
alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo,
afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores
sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização
deve ser evitada.
3. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data,
sempre foi no sentido de se mostrar abusiva, com base no CDC, a cláusula
restritiva de plano de saúde, ainda que não adaptado, ou seja, contrato
antigo (anterior à
, que prevê o não custeio de prótese,
Lei no 9.656/1998)
órtese ou material diretamente ligado ao procedimento cirúrgico ao qual se
submete o consumidor.
4. Na hipótese, aplicando-se a legislação consumerista, não havia dúvida
jurídica razoável quanto à abusividade da negativa de cobertura de órteses
e próteses ligadas a ato cirúrgico nos contratos de assistência à saúde
anteriores à edição da
de forma que a operadora, ao ter
Lei no 9.656/1998,
optado pela restrição contratual, ainda mais em se tratando de
consumidores com saúde fragilizada, boa parte idosos, incorreu em prática
socialmente execrável, atingindo, de modo injustificável, a esfera moral da
comunidade.
5. Caracteriza-se o dano moral coletivo quando houve intenção deliberada
da demandada em violar o ordenamento jurídico com vistas a obter lucros
predatórios em detrimento dos interesses transindividuais dos usuários de
plano de saúde.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.819.070/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS
A
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À
E NÃO
LEI No 9.656/1998
ADAPTADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEMA 123/STF.
INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54118185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 83f466f4-1000-4eea-af81-294eaf2d0749

1. As disposições da
à luz do
o, XXXVI, da
Lei no 9.656/1998,
art. 5
Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir
de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram
adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos
beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter
os planos antigos inalterados. Tema no 123 de Repercussão Geral do STF.
2. Embora as disposições da
que dispõe sobre os planos
Lei no 9.656/1998,
e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir
contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao novel
regime, a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do
Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa
data, firmou-se no sentido de considerar abusiva, com base no
Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva em plano de
saúde - ainda que não adaptado, ou seja, contrato antigo anterior à
- que exclui o custeio de prótese, órtese ou
Lei no 9656/1998
material diretamente vinculado ao procedimento cirúrgico a que se
submete o consumidor, sendo irrelevante, para tal fim, tratar-se de
material nacional ou importado.
4. Recurso especial conhecido e não provido."
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.120.189/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
13/10/2025,
17/10/2025,

Ademais, rever a conclusão do Tribunal local acerca da comprovação da
equivalência qualitativa do produto de fabricação nacional demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Dessa forma, nota-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17% (dezessete
por cento) sobre o valor do material negado, os quais devem ser majorados para o
20
vinte
patamar de
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 83f466f4-1000-4eea-af81-294eaf2d0749

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.749.016 / RS
Número Registro: 2024/0352945-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070328620178210010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMANA SAUDE SUL LTDA
OUTRO
NOME
: PRÓ SALUTE - SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO AUGUSTIN - RS016809
INGRID EMANUELE HOFFMANN - RS072314
MARCO AURÉLIO RIZZON DA SILVEIRA - RS094552
JARDEL CASAGRANDE - RS106649
AGRAVADO
: BERNARDO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS : ANDREA DA SILVEIRA - RS100883
ANA CAROLINA DA SILVEIRA - RS085696
INTERES.
: CRISTIANE VALDA DE OLIVEIRA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 1783ca29-2d68-4216-940d-4241c614cc7f

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 1783ca29-2d68-4216-940d-4241c614cc7f